Tribunal: TJES
Processo: 5005202-05.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005202-05.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCOS GABRIEL OLIVEIRA RIBEIRO
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005202-05.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS GABRIEL OLIVEIRA RIBEIRO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MARCOS GABRIEL OLIVEIRA RIBEIRO
contra suposto ato coator do Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, nos autos do processo nº 0026002-39.2019.8.08.0035.

O pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou as devidas informações.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do presente
writ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

9 de setembro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005202-05.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS GABRIEL OLIVEIRA RIBEIRO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
MARCOS GABRIEL OLIVEIRA RIBEIRO
contra suposto ato coator do Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, nos autos do processo nº 0026002-39.2019.8.08.0035.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria da utilização indevida de elementos exclusivos do inquérito policial para fundamentar a decisão que pronunciou o paciente como incurso no art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II do CP.

Conforme pontuado em sede de liminar, o impetrante busca debater decisão de pronúncia.

Vale explicitar que o STF e STJ têm sido rigorosos ao inadmitir o uso desenfreado do Habeas Corpus em substituição ao recurso adequado, como é o caso dos autos. Vejamos:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DA DROGA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
WRIT SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício.
2. A exasperação da pena-base em 2 anos de reclusão com fundamento na elevada quantidade da droga apreendida (29,540 kg de cocaína), atende o que preceitua o art. 42 da Lei de Drogas, razão pela qual não se identifica manifesta ilegalidade a autorizar a atuação excepcional desta Corte. 3. A localização na residência do paciente de um laboratório de grande dimensão, de expressiva quantidade de dinheiro em espécie e de drogas, assim como o registro de um processo em curso pelo delito de homicídio são elementos suficientes para se inferir pela sua dedicação a atividade criminosa, o que, em princípio, afasta a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 4. Inexiste bis in idem quando, embora tenha sido valorada a quantidade e a natureza da droga na primeira e na terceira etapa do cálculo da pena, há outros elementos dos autos que, por si sós, evidenciam a habitualidade delitiva do agente. Precedentes. 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 393247 CE 2017/0064056-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/08/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2017)

É preciso observar a inadequação da via eleita, uma vez que estamos diante do uso do Habeas Corpus em clara substituição ao recurso propriamente dito, neste caso, o Recurso em Sentido Estrito.

Resta inconteste que o impetrante buscar debater nestes autos, questão diretamente vinculada à pronúncia do paciente, inexistindo flagrante ilegalidade que poderia fazer com que, mesmo não sendo a presente via adequada, pudesse a ordem ser concedida de ofício.

Ante tudo o que foi exposto, e com base no parecer da Procuradoria de Justiça,
não conheço
do presente
writ.

É como voto.

9 de setembro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS – PRONÚNCIA - IRRESIGNAÇÃO – SUCEDÂNEO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência pátria já firmou posicionamento pela não admissão do uso do Habeas Corpus como substituto de via recursal própria, neste caso, Recurso em Sentido Estrito. 2. Habeas Corpus não conhecido.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.